Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700202-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LIDIA ROSA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BRB – Banco de Brasília S/A em face da sentença prolatada pela 1a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos autos da ação ajuizada por Lídia Rosa Alves da Silva, para anular os contratos de empréstimo n° 20231805947, 20231805912 e 00037454834 e do título de capitalização n° 00037454834, celebrados entre as partes, retornando-se ao status quo ante, com a devida devolução dos valores recebidos pela autora, e condenar ainda a ré à restituição em dobro dos valores descontados da conta da autora. Na ocasião, a sentença asseverou que a contratação se deu de maneira remota, via telefônica, tendo a autora manifestado a pretensão de rescindir o negócio dentro do prazo de 7 dias, o que não lhe foi concedido pela ré, a despeito da previsão legal do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Assinalou ainda que a funcionária da ré comprovadamente informou à autora sobre a referida possibilidade de desistência, no prazo de 7 dias, de maneira que se impõe a anulação dos contratos em questão, com a restituição em dobro dos valores que, mesmo após o pedido de rescisão da autora, vinham sendo descontados de sua conta corrente, até o ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Em razão da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a apelada é a única responsável pelos fatos narrados, pois foi quem solicitou os empréstimos à instituição financeira, sendo certo que possui ciência das dívidas existentes ante a não quitação do saldo devedor da dívida. Defende a regularidade da contratação e que teria seguido todas as normas em comento, sendo vedado o enriquecimento ilícito que busca a apelada. Aduz que ofereceu à apelada juros abaixo das taxas de mercado, inexistindo má-fé. Requer, portanto, a reforma da sentença. Preparo regular (ID 68184274). Contrarrazões da autora (ID 68184277), pelo não provimento do recurso e pela condenação da apelante por litigância de má-fé. Tendo em vista a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, determinei (ID 69636911) a intimação da apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aparente violação ao princípio da dialeticidade, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 70117832). É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos apresentados na apelação se encontram totalmente dissociados da fundamentação da sentença. A sentença recorrida anulou os contratos em exame e determinou a restituição dos valores descontados, tendo em vista o direito de arrependimento do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, nas razões da apelação, o apelante se limita a sustentar a regularidade na contratação do serviço, nada dispondo sobre o direito de arrependimento que fundamentou o provimento do pedido inicial. Ademais, narra o apelante que a autora teria renegociado dívidas, que não teria quitado o saldo devedor perante a instituição financeira e por isso busca anular o contrato, e que inexistiu má-fé, tendo inclusive ofertado juros abaixo das taxas de mercado, fatos que divergem daqueles narrados nos autos. As referidas alegações, portanto, não encontram nenhuma na sentença recorrida, não tendo a apelante discorrido sobre os motivos exarados pelo juízo sentenciante, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre empréstimos não quitados e renegociações. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no apelo estão completamente dissociados dos fundamentos da r. sentença, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, buscando o apelante, ao tecer argumentação genérica, a reforma da sentença, sem de fato, combatê-la. Forçoso concluir que o recorrente deixou de observar a regularidade formal do recurso, que, portanto, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). 2.Da preliminar de dialeticidade. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 2.3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. 3. No caso, restou claro que o apelante em nenhum momento impugnou os fundamentos da sentença, pois não trouxe justificativa alguma dos motivos pelos quais, uma vez intimado, não emendou a inicial. 3.1. O que se vê da peça recursal é uma repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença. 3.2. Assim, há ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados se encontram totalmente dissociados do recurso do autor. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1660211, 07060781920228070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos acrescidos.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE.1.À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...)(Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021. Grifos acrescidos.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.?(Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Grifos acrescidos.) Por sua vez, em sede de contrarrazões, a apelada busca a condenação da apelante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, pela alteração da verdade dos fatos. Todavia, o recurso de apelação ora analisado representa regular direito de defesa de seus interesses, não configurando, por si só, litigância de má-fé, ainda que mal elaborado e permeado de equívocos. A aplicação de sanção em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos, o que não ocorreu no caso dos autos, a despeito das alegações equivocadas da apelante. Não há que se falar, portanto, em aplicação de multa processual. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pela ré em 2% do valor da condenação. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora